Tribunal: TJPA
Processo: 0004845-78.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004845-78.2016.8.14.0057

APELANTE: RAFAEL COSTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE FUGA DE PESSOA PRESA PRATICADO À MÃO ARMADA. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS) C/C ARTIGO 351, §1º, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE FUGA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
:

1. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em relação, unicamente, ao crime de fuga de pessoa presa praticado à mão armada, previsto no artigo 351, §1º, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

2. Tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V do artigo 109, do Código Penal:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.

3. Não obstante, milita em favor do ora apelante o benefício do artigo 115 do Código Penal, vez que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, razão pela qual o prazo prescricional é reduzido pela metade, passando a ser de 02 (dois) anos.

4. Ademais, consoante informado pelo juízo
a quo
, o processo permaneceu suspenso, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, no período compreendido entre 27/06/2016 e 27/06/2021, conforme se extrai do Despacho no ID 13654811.

5. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, em 08/11/2013, ID 13654774, e a data de publicação da sentença condenatória, em 10/03/2023, ID 13655059, computados o período de suspensão do processo, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em relação, unicamente, ao crime de fuga qualificada, previsto no artigo 351, §1º, do Código Penal Brasileiro.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHDO.

1. Verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. A materialidade do crime de roubo majorado está consubstanciada nos autos do IPL nº 77/2013.000276-9, bem como nos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigativa, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva consumação do delito apurado nos autos.

3. Quanto a autoria delitiva, restou consignada, especialmente, no depoimentos prestados pelas vítimas Raimundo Francisco da Silva e Paulo César Sousa Reis, ratificados pela testemunha de acusação Raimundo Augusto Damasceno, os quais fornecem uma descrição clara da dinâmica delitiva, e corroboram, de maneira harmônica, para a participação do ora apelante na ação criminosa que resultou na subtração de objetos pessoais e armas de fogo de uso restrito, de patrimônio do Governo do Estado do Pará, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

4. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na exordial acusatória.

5. Condenação mantida em relação ao crime de roubo majorado.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. Constata-se que o magistrado a quo estabeleceu a pena base do ora apelante no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado, valorando negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, julgando favoráveis as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

2. Conforme advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, não há motivação idônea para a aferição do vetor consequências do crime, tendo em vista que a não recuperação dos bens é circunstância elementar ao tipo penal, não extrapolando, assim, o resultado típico esperado.

3. Desta forma, compreendo que o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena, mas não ao mínimo legal, considerando a motivação idônea utilizada pelo juízo singular para valorar negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime. Inteligência da Súmula nº 23 – TJ/PA.

4. Pena em definitivo redimensionada ao patamar de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos).

6. Mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO PARA, PRELIMINARMENTE, RECONHECER, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, EM RELAÇÃO AO CRIME DE FUGA QUALIFICADA, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, PRELIMINARMENTE, reconhecer, de ofício, a
extinção da punibilidade do ora apelante
, em relação ao
crime de fuga qualificada
, e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
RAFAEL COSTA DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
,
em concurso material com o crime de fuga de pessoa presa praticado à mão armada
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II (redação vigente à época dos fatos), c/c artigo 351, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 13654774, pág. 07-17, que no dia
17/08/2013
, os denunciados
Tiago Andrade de Souza
e
Danilo Coelho Monteiro
foram autuados em flagrante na
Delegacia de Polícia Civil do município de Santa Maria do Pará/PA
, sob a prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, ocasião em que foram apreendidas
02 (duas) pistolas
.

Após a prisão dos denunciados, surgiu a preocupação com a custódia destes no cárcere da Delegacia, para um possível resgate da dupla, tendo em vista serem indivíduos de alta periculosidade, e faziam parte de uma quadrilha de assaltantes, inclusive, o denunciado
Tiago Andrade de Souza
, apontado como líder da quadrilha, já havia sido resgatado da própria Delegacia no
ano de 2011
, razão pela qual solicitaram a transferência dos denunciados, porém, sem sucesso.

Com efeito, na madrugada do dia seguinte, por volta das 02h00min, menos de 24h (vinte e quatro) horas após a sua prisão,
Tiago Andrade de Souza
e
Danilo Coelho Monteiro
foram resgatados pelos demais denunciados
Rafael Costa de Souza
, vulgo “Índio”, ora apelante, e
Rilson da Silva Nazaré
,
Robson Douglas Figueiredo
, vulgo “Cabeça”,
Daniel Costa de Sousa
, vulgo “Tonico”,
Antônio Tianison Alves
, vulgo “Tião”, e
Walber Wallacy da Silva Alves
, os quais portanto armas de fogo de grosso calibre, invadiram a Delegacia de Polícia e renderam os Policiais Civis
Raimundo Francisco da Silva
e
Paulo César Sousa Reis
, que estavam de plantão.

Relatou que, na ação do bando, mediante ameaça de morte e agressões, foram subtraídos dos policiais suas respectivas
armas de fogo
e uma
escopeta
,
calibre 12
, todas de patrimônio do Estado, além de seus pertencentes pessoais.

Noticiou que, após a dominação dos policiais, usando alicate para quebrarem os cadeados do xadrez, os nacionais
Tiago
e
Danilo
foram resgatados, em seguida, empreenderam fuga em um veículo tipo Pálio Weekend, que havia sido anteriormente roubado no município de
Capitão Poço/PA
.

Comunicou que após a ocorrência dos fatos, através do Núcleo de Apoio à Investigação – Superintendência Regional da Zona do Salgado e Seccional Urbana de Santa Izabel/PA, a Polícia Civil do Estado passou a empreender diligências no sentido de identificar os agentes da quadrilha, quando receberam informações através do Disque-Denúncia do Governo do Estado, relatando a participação de alguns dos denunciados no resgate, além de seus envolvimentos em diversos assaltos, como também a prisão de Y
ago Rayfson de Medeiros Bezerra
, que declarou ter participado de
Tiago Andrade de Souza
, no ano de 2011, e disse ainda que todos fazem parte de uma quadrilha e, com o dinheiro dos assaltos, investiram na aquisição de armas de grosso calibre.

Em consequência, a Polícia Civil obteve êxito em prender o denunciado
Walber Wallacy da Silva Alves
, o qual portava na sua residência, no bairro do
Curuçambá
, município de
Ananindeua/PA
,
06 (seis) munições de calibre .40
,
marca CBC
,
de uso restrito
, certamente parte das que foram subtraídas dos policiais, inclusive, por ocasião de sua prisão, veio a indicar a casa do denunciado
Danilo Coelho Monteiro
, localizada no mesmo bairro, entretanto, este conseguiu fugir do certo policial, tendo sido encontrado no interior de seu imóvel um revólver
calibre .38
. Salientou, ainda, que o denunciado
Walber
, no momento de sua abordagem, portava documento de identificação pessoal em nome de
Danilo
, denotando a ligação que havia entre eles.

Destacou que, após o levantamento das fotografias dos denunciados, tendo em vista que todos já respondiam a outros processos criminais, pelas práticas de diversos crimes, entre eles roubos, homicídios e outros, os Policiais Civis
Raimundo Francisco da Silva
e
Paulo César Reis
os reconheceram como os autores da ação criminosa.

Logo, com a identificação dos denunciados, foi decretada a prisão preventiva de todos, sento que, oportunamente, os nacionais
Tiago Andrade de Sousa
e
Antônio Tianison Chaves
foram capturados pela Polícia Civil, no município de
Ananindeua/PA
, sendo recuperada uma
pistola .40
,
marca Taurus
,
nº de série SAV 31902
, municiada com
05 (cinco) projéteis do mesmo calibre
, pertencente ao Policial Civil
Paulo César Reis
, além de
outros objetos utilizados no delito
e
veículos automotores que haviam sido roubados
pela dupla alguns dias antes, no município de
Barcarena/PA
.

Sublinhou que, ao serem conduzidos à autoridade policial, ambos confessaram sua participação do delito, sendo esclarecida a dinâmica dos fatos apurados por meio do inquérito policial.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitiva, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e II (redação vigente à época dos fatos), c/c artigo 288, § único e artigo 351, §1º, todos do Código Penal Brasileiro
.

A
denúncia
foi
recebida
em
08/11/2013
, ID 13654774, pág. 19.

O ora apelante foi
citado por edital
em
22/10/2014
, ID 13654787.

Certidão de
desmembramento do processo
em relação ao ora apelante em
11/03/2015
, ID 13654774, pág. 03.

Despacho informando que os autos foram apartados em razão do réu não ter sido localizado para citação, permanecendo
suspenso
o processo por
05 (cinco) anos
, não sendo atingido o prazo prescricional, em
29/12/2022
, ID 13654811.

Sentença condenatória
proferida em
10/03/2023
, ID 13655059.

A defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
08/06/2023
, ID 14511329.

Em suas
razões recursais
, ID 14511329, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas para condenação
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17645759, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 17929444, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja afastada a valoração negativa do vetor “consequências do crime”, com o reajuste da pena aplicada em definitivo.

É o relatório, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
RAFAEL COSTA DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
,
em concurso material com o crime de fuga de pessoa presa praticado à mão armada
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II (redação vigente à época dos fatos), c/c artigo 351, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 14511329, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas para condenação
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1
. P
RELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FUGA DE PESSOA PRESA
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício,
a extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação, unicamente, ao
crime de fuga de pessoa presa praticado à mão armada
, previsto no
artigo 351, §1º, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

Deve ser observada, ainda, a regra do
artigo 119 do Código Penal
, a qual preconiza,
in verbis
:
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

No caso concreto, o ora apelante
Rafael Costa de Souza
foi condenado à
pena definitiva
de
02 (dois) anos de reclusão
, em relação ao
crime de fuga qualificada
, previsto no
artigo 351, §1º, do Código Penal
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
,
in verbis
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V do artigo 109, do Código Penal
:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
.

Não obstante, milita em favor do ora apelante o benefício do
artigo 115 do Código Penal
, vez que era menor de
21 (vinte e um) anos
de idade à época dos fatos, razão pela qual o
prazo prescricional
é
reduzido
pela
metade
, passando a ser de
02 (dois) anos
.

Ademais, consoante informado pelo juízo
a quo
, o processo permaneceu
suspenso
, pelo prazo de
05 (cinco) anos
, nos termos do
artigo 366 do Código de Processo Penal
, no período compreendido entre
27/06/2016
e
27/06/2021
, conforme se extrai do Despacho no ID 13654811.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, em 08/11/2013, ID 13654774, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em 10/03/2023, ID 13655059, computados o período de
suspensão
do processo,
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
02 (dois) anos
, ausente qualquer outro
marco interruptivo da prescrição
previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação, unicamente, ao
crime de fuga qualificada
, previsto no
artigo 351, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ABORDAGEM POLICIAL. JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO.

1.
Transcorrido lapso temporal superior ao descrito no art. 109 do CP entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e do art. 110, caput, e §1º, todos do Código Penal
. (...).
(TJ/DFT - Acórdão 1.884.953, 07230958220198070001, Relator (a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/07/2024, Publicado no PJe: 05/07/2024).
Grifei

Explanada a
tese preliminar
, vislumbrando a
prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação ao
crime de fuga qualificada
, disposto no
artigo 351, §1º, do Código Penal
, passo à análise do mérito recursal.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria
do
crime de roubo majorado
e do
crime de fuga qualificada
, em
concurso material
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II (redação vigente à época dos fatos) c/c artigo 351, §1º, c/c artigo 69, todos do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do decisum ora objurgado, senão vejamos:

“(...). Da
materialidade
: No curso da instrução processual, restaram demonstradas à saciedade a
materialidade delitiva
,
prova da existência dos crimes de roubo
,
facilitação de fuga
e
fuga mediante emprego de violência
,
consoante IPL Nº77/2013.000276-9
;
do laudo técnico
,
que constatou que os quatro cadeados tiveram as hastes seccionadas por ação mecânica típica de pressão por instrumento corto contundente
;
laudo pericial realizado na vítima P.C.S.D.R.
,
atestando o emprego de violência à pessoa do policial civil, no momento da fuga dos presos
. Da
autoria
:
A autoria se extrai dos autos de reconhecimento e fotografias dos acusados acostadas ao procedimento policial apenso
,
informações colhidas através do disque denúncia
,
dos antecedentes criminais acostados aos autos, bem como pelos depoimentos prestados na fase investigativa
,
ratificados pelas testemunhas de acusação ouvidas em Juízo
. Os crimes foram consumados. A
fuga dos denunciados Tiago e Danilo ocorreu com emprego de violência contra a pessoa do policial civil P.C.S.D.R.
,
perpetrada através de coação física e moral pela utilização de arma de fogo
. A
facilitação da fuga dos acusados
,
promovida pelos demais denunciados
,
dentre eles RAFAEL COSTA DE SOUZA
,
por sua vez
,
se deu com emprego de armas de fogo de grosso calibre e em concurso de pessoas
. As res furtivas subtraídas por ocasião da fuga saíram da esfera de vigilância das vítimas,
tendo sido encontrada apenas uma das duas pistolas 0.40 subtraídas e munições para serem restituídas ao seu real possuidor
. É o que se extrai da prova testemunhal produzida em juízo, veja-se: Em depoimento prestado nos autos quando da instrução dos autos principais, a testemunha de acusação
Raimundo Francisco da Silva
,
vítima
, relatou o seguinte: “...
que é policial civil e foi uma das vítimas do crime
;
que no dia dos fatos o depoente estava de plantão juntamente com o IPC Paulo César
;
e estavam deitados no alojamento quando por volta de 02:00 horas da manhã o depoente escutou um barulho inicial tipo cortando cadeado da porta da frente
; que, em seguida,
a porta do quarto foi derrubada
;
que os acusados estavam de cara limpa
;
que conseguiu visualizar o rosto de alguns
;
que haviam em torno de 05 pessoas no local
;...;
que verificou que mais de um dos acusados estavam armados
;
que o depoente não foi agredido
;
que somente o seu colega Paulo foi agredido
;...;
que queriam as duas pistolas que foram apreendidas com Danilo e Tiago
,
além das armas que porventura estivessem apreendidas na delegacia
;...;
que os elementos levaram apenas as armas do depoente e de seu colega Paulo César
;
que ouviu um deles chamar para o outro de Tonico
;
que não conhecia os demais acusados
,
somente Tiago e Danilo
;
que depois da prisão fez o reconhecimento de alguns acusados na delegacia de polícia de Santa Izabel/PA
,
sendo os acusados Valber
,
Daniel
,
Rilson Nazaré
e
Robson
;
que confirma que foram esses que abordaram o depoente
(...)”. Quando da audiência de ID 87091747, realizada nos presentes autos, foi esclarecido a testemunha que houve o desmembramento dos autos,
e que ação dizia respeito apenas a RAFAEL COSTA DE SOUZA
,
e a vítima confirmou os fatos narrados anteriormente
, bem como
reiterou
: “...
que é verdade que reconheceu o acusado RAFAEL COSTA DE SOUZA como um dos autores
; que as investigações envolveram a polícia civil de Belém e de castanhal. A testemunha de acusação
Paulo César Sousa dos Reis
, prestado nos autos quando da instrução dos autos principais, a
vítima
, relatou o seguinte: “...
que é policial civil e foi uma das vítimas do crime
;
que na manhã dos fatos foi feito flagrante contra Danilo e Tiago
,...
sendo que aguardavam transferência para outra unidade
,
pois Tiago já havia sido resgatado anteriormente da delegacia de Capanema e Santa Maria
;...;
que por volta das 02:30 da manhã ouviram barulho de porta que já estava sendo arrombada
,
onde foram rendidos por 03 elementos armados com armas longas
;
que os elementos queriam saber onde estavam as armas apreendidas com Tiago e Danilo e em seguida levaram o depoente para a cela
,
onde já haviam cortado os cadeados
,
que nesse momento percebeu que haviam mais dois elementos que haviam cortado os cadeados da carceragem
;
que além de Tiago e Danilo mais um preso empreendeu fuga
;...; que os elementos estavam de cara limpa e de boné;
que conseguiu visualizar o rosto dos 03 elementos que lhe abordaram
;
que levaram do depoente sua pistola ponto 40
,
um par de algemas
,
um cordão de ouro
,
um relógio marca technos
,
um cinto com 02 carregadores de armas
,
um celular nokia
;
que fez o reconhecimento através de fotografias antes de serem presos do cidadão Walace e dos demais não lembra o nome
;...;
que o depoente foi agredido com uma arma
;...; que reconhece nessa audiência os acusados Antônio Tianison e Valber (...)”. A testemunha de acusação
Raimundo Augusto Damasceno
,
Delegado de Polícia Civil que participou da operação que culminou na prisão dos denunciados
, por sua vez,
reiterou os fatos que já havia narrado nas demais oitivas
,
bem como afirmou todos os acusados foram reconhecidos pelos policiais civis vítimas do roubo
,
principalmente pelo policial Paulo Cesar
,
que sofreu agressão direta dos acusados
, e que os acusados eram conhecidos da polícia. Em interrogatório,
o acusado negou os fatos
. Impossível, assim, a absolvição, mormente porque
as provas colhidas em juízo robustecem aquelas produzidas no inquérito policial
. Reconheço que a palavra da vítima sempre mereceu ampla credibilidade na apuração de crimes contra o patrimônio, mas não dispensa que se apresente plausível, de forma lógica, coerente e em harmonia com outros elementos de convicção. Neste sentido,
cumpre ressaltar que a narrativa não está isolada no contexto
.
As vítimas
,
ouvidas em Juízo
,
por mais de uma vez
,
cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade
,
até prova em contrário
,
expuseram
,
sem divergências
,
em conformidade com a versão apresentada na fase policial que a Delegacia local fora invadida por
,
pelo menos
,
cinco indivíduos
,
que reconheceram como sendo os acusados
. A
majorante descrita no inciso I do §2°, do art. 157, do Código Penal está plenamente caracterizada
.
Apesar da ausência de apreensão e perícia nas armas do crime
,
na fase policial e em juízo as vítimas foram unânimes em infirmar o uso de armas de fogo de cano longo por parte dos denunciados
,
no momento da consumação do delito
,
o que fora ratificado pelos presos de justiça ouvidos no IPL
,
que também se encontravam na delegacia e viram toda a ação delituosa
. Assim sendo, o
seu efetivo uso restou devidamente comprovado, com respaldo do conjunto fático-probatório produzido nos autos
,
impossibilitando o afastamento da majorante descrita no inciso I do art.157, §2º
. Neste sentido é a jurisprudência recente do STF, senão vejamos: (...).
Irrefutável o concurso de pessoas descrito no inciso II do §2°, do art. 157, do Código Penal
,
pois que os denunciados concorreram para o resultado criminoso em concurso de vontades
,
cada um dando a sua parcela de contribuição
. Vale ressalvar, que a peça acusatória denuncia o acusado pelo roubo majorado (art. 157, §2º I e II do CPB), ocorre que o inciso I do parágrafo 2º foi revogado, passando-se assim a constar no §2º-A do mesmo artigo, contudo, em vista da inovação apresentar-se como menos benéfica ao réu,
deve ser aplicada a lei penal vigente ao tempo do crime
. Outro ponto de relevo que anoto como elemento de convicção robusta, é que os relatos das vítimas, testemunhas e dos próprios acusados, são harmônicos. Não há discrepância na sequência cronológica dos fatos apresentados na Delegacia de Polícia e em juízo. O dolo do crime de roubo é a vontade de subtrair, com o emprego da violência, grave ameaça ou outro recurso análogo. O animus rem sibi habendi do réu ficou provado,
pois que intentava não somente o resgate de seus comparsas da delegacia
,
mas
,
também
,
o resgate das armas apreendidas e
,
pela facilidade que proporcionou a ocasião
,
após terem dominado as vítimas
,
assenhorearam-se de seus bens
. Ademais, nada justifica o crime, assim,
o réu
,
de forma livre e consciente
,
praticou o delito capitulado no art. 157 § 2º incisos I e II, e art. 351, §1º, todos do Código Penal Brasileiro
. No que diz respeito a associação criminosa,
impossível o enquadramento da conduta do acusado a este tipo penal
,
vez que não a prova robusta de sua participação continua para o cometimento de crimes
,
sendo imperiosa a absolvição dos acusados em relação ao delito tipificado no art.288, do CPB
. Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para CONDENAR o réu RAFAEL COSTA DE SOUZA
,
preambularmente qualificado, como incursos nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro e, ainda, fulcrado no art. 69 do CPB
,
em concurso material
, com incursos nas penas do art.351 §1º do CPB e, ainda, ABSOLVER o réu em relação ao delito tipificado no art.288, do CPB. (...).”
ID 13655059.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime de roubo majorado
está consubstanciada nos autos do
IPL nº 77/2013.000276-9
, bem como nos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigativa, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva consumação do delito apurado nos autos.

Quanto a
autoria delitiva
, restou consignada, especialmente, no depoimentos prestados pelas vítimas
Raimundo Francisco da Silva
e
Paulo César Sousa Reis
, ratificados pela testemunha de acusação
Raimundo Augusto Damasceno
, os quais fornecem uma descrição clara da dinâmica delitiva, e corroboram, de maneira harmônica, para a participação do ora apelante na ação criminosa que resultou na subtração de objetos pessoais e armas de fogo de uso restrito, de patrimônio do Governo do Estado do Pará, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na exordial acusatória.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do édito condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos, como ocorre na presente hipótese.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL REJEITADA - ART. 266 DO CPP. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição em relação ao crime de roubo majorado quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório.
É certo que
,
em crimes contra o patrimônio
,
a palavra da vítima
,
desde que segura
,
coerente e harmônica
,
possui especial valor
,
mormente quando corroborada por outros elementos de convicção
. 2. (...). 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT - Acórdão 1878464, 07180080320238070003, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA
, 2ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 13/06/2024, Publicado no PJe: 23/06/2024).
Grifei

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA E MINISTERIAL. 1. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA. COMPROVADAS.

Plenamente demonstradas pelos elementos de convicção encartados ao caderno processual
,
através das palavras das vítimas
,
firmes e coesas durante a instrução
,
não aportando aos autos qualquer indicação de que tivessem motivos para falsamente incriminar o réu
.
E
,
não tendo
,
a Defesa, trazido qualquer elemento de convicção harmônico e coerente que encontre respaldo em qualquer elemento de prova ou que seja capaz de lançar dúvida acerca da versão acusatória
,
não há como ser acolhida a tese da insuficiência de provas para a condenação
. 2. (...). APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/RS - Apelação Criminal Nº 50258144120228210019,
Sexta Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargadora
Bernadete Coutinho Friedrich
, Data de Julgamento: 18/06/2024, Publicação: 19/06/2024).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, prestado perante a autoridade policial, ratificado em juízo, confirmando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 303 C/C ART. 304, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.503/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO PARQUET. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 385 DO CPP. AFASTAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovada autoria e materialidade do delito em questão, não há como acolher o pedido de absolvição. 2.
O pedido de absolvição do denunciante não vincula o julgador, que tem a liberdade de decidir de acordo com o seu livre convencimento motivado
. 3. Recurso improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – Apelação Criminal – Nº 0004620-87.2014.8.14.0070 – Relator (a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das
circunstâncias judiciais
elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de
circunstâncias atenuantes
e
agravantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de diminuição
e
aumento de pena
.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a
dosimetria da pena
nos seguintes termos:

“(...). Com fulcro nas disposições contidas no art. 68 do Código Penal, e, em consonância ao critério estabelecido no art. 59, do mesmo estatuto penal, passo a dosar e individualizar a pena dos acusados, com observância ao critério trifásico. Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal: I –
DO CRIME DE ROUBO
: a)
culpabilidade
-
a culpabilidade é elevada
,
haja vista que o delito fora premeditado e executado de maneira ousada e destemida dentro de uma delegacia de polícia
; b)
antecedentes
–
nada a valorar
. c)
conduta social
– n
ada a valorar
. d)
personalidade
-
não existem nos autos elementos suficientes a aferição da personalidade do agente
,
motivo pelo qual deixo de valorá-la
; e)
motivo do crime
-
próprio do crime
,
auferir vantagem financeira ilicitamente
,
nada se tendo a valorar
; f)
consequências
-
desfavorável
,
considerando tratar-se de delito contra o patrimônio
,
os bens levados não foram integralmente restituídos às vítimas
; g)
circunstâncias
-
desfavorável
,
posto que fora cometido dentro do prédio da DEPOL local
,
contra dois servidores públicos em serviço
,
sendo um deles agredido no ato
,
conforme comprovado nos autos
. h) o
comportamento da vítima
- a
vítima
,
em nenhum momento
,
colaborou na prática do delito
,
razão pela qual nada se tem a valorar
. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a
pena-base
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; no valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a situação econômica do réu. Não há circunstâncias agravantes. Quanto as
circunstâncias atenuantes
, tenho por presente a prevista no
artigo 65, I, do Código Penal
,
uma vez que o acusado a época do delito era menor de 21 anos
,
motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6
. Assim, fixo a
pena intermediária
em
05 (cinco) anos e 02 (dois) e 100 (cem) dias-multa
. Não há causas de diminuição de pena a observar. Atento à
Sumula nº443 do STJ
,
considerando a ousadia empregada na conduta e a utilização ostensiva de armas de fogo de grosso calibre na prática delitiva
,
que se deu em concurso de
,
pelo menos
,
seis agente
s, c
ircunstâncias majorantes previstas no §2º, incisos I e II
,
do art.157
,
elevo a pena em 1/3 (um terço)
, passando a pena para
06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
.
Deixo de aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 226, I do CPB, para não incorrer em bis in idem
,
tendo em vista a aplicação da majorante prevista no § 2º, II, do art.157
. II –
DO CRIME DE FACILITAÇÃO DE FUGA DE PRESOS NA FORMA QUALIFICADA
: a)
culpabilidade
-
a culpabilidade é normal a espécie
,
nada se tendo a valorar como fator que fuja ao alcance do tipo penal
; b)
antecedentes
–
não há antecedentes a serem considerados
. c)
conduta social
–
nada a valorar
. d)
personalidade
-
não existem nos autos elementos suficientes a aferição da personalidade do agente
,
motivo pelo qual deixo de valorá-la
; e)
motivo do crime
–
nada a valorar além no punível pelo próprio tipo
. f)
consequências
-
nada a valorar
. g)
circunstâncias
-
o delito se deu mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de vontades com outros cinco agentes, todavia deixo de valorá-la negativamente
,
sob pena de incorrer em bis in idem
; h) o
comportamento da vítima
-
não comporta apreciação no presente caso
. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a
pena-base
de
02 (dois) anos de reclusão
, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Não há circunstâncias agravantes a considerar. Quanto as
circunstâncias atenuantes
tenho por presente a prevista no
artigo 65, I, do Código Penal
,
uma vez que o acusado a época do delito era menor de 21 anos
. Entretanto,
a atenuante em questão não induz na redução da pena já fixada no mínimo, nos termos da súmula 231 do STJ
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Assim, fixo a
pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
. Não há causas de aumento e diminuição de pena a serem observadas.
Uma vez caracterizado O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 do CPB)
,
deverão as penas dos crimes de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, I, II CPB) e de facilitação de fuga de presos na forma qualificada (artigo 351, §1º CPB) serem aplicadas cumulativamente
,
haja vista tratar-se de duas ações que produziram diferentes resultados
. Portanto, torno definitiva a pena do acusado
RAFAEL COSTA DE SOUZA
em
08 (oito) anos e 11 (onze) mês de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
,
fixando-lhe o regime fechado para cumprimento da pena
,
nos termos do art. 33, §2, “a” do CPB
. (...).”
ID 13655059.
Grifei

Com efeito, constata-se que o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena base
do ora apelante no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, julgando
favoráveis
as demais
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Conforme advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
não há motivação idônea
para a aferição do vetor
consequências do crime
, tendo em vista que a não recuperação dos bens é circunstância elementar ao tipo penal, não extrapolando, assim, o resultado típico esperado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PELA PERDA DE ENTE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR IMPACTO SUPERIOR AO ÍNSITO AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DESVINCULADA DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVANTES. RELAÇÃO DE COABITAÇÃO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA RELATIVIZADA PELA CONFISSÃO QUALIFICADA E PELO CONCURSO DE AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...). 5.
No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. (...).
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.532.315/MG, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJe de 28/05/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECHAÇADO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. (...). DOSIMETRIA. PENA-BASE. NECESSIDADE DE REFORMA.

Pena-base fixada pelo sentenciante singular em 07 (sete) anos de reclusão, em razão do tisne relativo às moduladoras antecedentes do réu e consequências do crime.
Necessidade de reforma da reprimenda basilar
,
tendo em vista que as consequências do delito não excedem ao hodierno do tipo penal em apreço
,
razão pela qual vai neutralizada
. (...).
(TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 50003998720178210033, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
José Conrado Kurtz de Souza
, Julgado em: 27/06/2024).
Grifei

Desta forma, compreendo que o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena, mas não ao mínimo legal, considerando a motivação idônea utilizada pelo juízo singular para valorar
negativamente
os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Neste contexto, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Desta forma,
acolho parcialmente
o pedido pleiteado pela defesa, razão pela qual recurso a
pena basilar
na fração de
1/6 (um sexto)
, passando esta ao patamar de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante
da menori
dade relativa do agente
, nos termos do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, além do pagamento de
138 (cento e trinta e oito) dias-multa
.

Necessário, ainda, proceder a aplicação da
causa de aumento
do
emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, a qual aplico na fração de
1/3 (um terço)
e, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, estabeleço a
pena em definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Em atenção ao
quantum
em definitivo da pena aplicada, fixo o
regime inicial
de cumprimento de pena no
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Incabível
a
substituição da pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, considerando que
o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa
, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
.

Inviável
a
suspensão condicional do processo
, vez que a pena foi estabilizada em
patamar superior à 02 (dois) anos de reclusão
, consoante disciplina o
artigo 77,
caput
, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Execução Penal
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Por derradeiro, para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e,
preliminarmente
,
reconheço
,
de ofício
, a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de fuga qualificada
, previsto no
artigo 351, §1º, do Código Penal
, por
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, c/c artigo 117 e artigo 119, todos do Código Penal Brasileiro
.

No
mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar
a
pena em definitivo
do ora apelante, ao patamar de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos)
, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória ora impugnada.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024